Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo – como a expedição de ofícios –, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. Foram realizadas, sem êxito, todas as pesquisas nos sistemas disponíveis (SNIPER, BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD).
4. Existem, no Distrito Federal, diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, para cobrança de IPTU. A expedição de ofício à SEFAZ/DF é cabível.
5. Recurso conhecido e provido.